Tribunal: STF
Processo: RE 173181
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DECRETO-LEI  N. 2.335/87
(Plano Bresser). Reajuste. Direito adquirido. Inconstitucionalidade.
     Reajuste  de salario pela  variação da  URP (26,05%), a ser
computada  no mes  de junho  de 1987,  conforme Decreto-Lei 2.302/86.
Revogação  por  norma  superveniente que  entrou  em  vigor  antes de
iniciar-se  o periodo  aquisitivo. Direito  adquirido e, consequente,
inconstitucionalidade inexistentes.
     O  Plenário desta Corte,  ao apreciar a questão, reiterou o
entendimento  de que  não há  direito adquirido  a vencimentos, nem a
regime jurídico instituido por lei.
     Recurso conhecido e provido.